Tribunal: TCU
Processo: 020.400/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2346/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela licitante Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda. (Tecnoset) a respeito de supostas irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão Eletrônico (PE) SRP 14/2017, promovido pela Coordenação Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde, cujo objeto consistiu: (...) [no] registro de preços para eventual contratação de solução de reprodução ( outsourcing de impressão) de documentos monocromáticos e policromáticos para imagens e textos, utilizando equipamentos de tecnologia digital, contemplando a impressão e cópia; e digitalização (sem ônus) com fornecimento, instalação e manutenção de multifuncionais monocromáticas e policromáticas em rede lógica, sistemas para gerenciamento, monitoramento, gestão de ativos e contabilização (bilhetagem) de documentos impressos e copiados, com fornecimento de mídias, reposição de peças, suprimentos e insumos, exceto papel; e suporte técnico (...); Considerando que o referido pregão deu origem ao Contrato 58/2017 (peça 85), celebrado com a empresa Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda.; Considerando que Contrato 58/2017 foi prorrogado por 4 vezes (peças 119, 120, peça 187 - p. 4-6 e peça 238), sendo que o 4o termo aditivo (peça 238, p. 1) manteve as condições de pagamento nos termos do Acórdão 3003/2018-TCU-Plenário (peça 90) estabelecidas no 3o termo aditivo e terá vigência até 14/8/2022; Considerando que as alterações no Contrato 58/2017 realizadas por meio do 3o termo aditivo (peça 187 - p. 4-6) atenderam satisfatoriamente à parte inicial do subitem 1.8.3 do Acórdão 2388/2019-TCU-Plenário (peça 141), uma vez que o sobrepreço identificado foi devidamente suprimido; Considerando que o Acórdão 3196/2020-TCU-Plenário (peça 223) (i) considerou atendidas as medidas solicitadas na parte inicial do subitem 1.8.3 do Acórdão 2388/2019-TCU-Plenário , referente ao ajuste do Contrato 58/2017 ao disposto no subitem 1.8.1.1 do Acórdão 3003/2018-TCU-Plenário ; (ii) considerou não atendidas as medidas solicitadas no subitem 1.8.2 e parte final do subitem 1.8.3 do Acórdão 2388/2019-TCU-Plenário , que trata das glosas dos pagamentos realizados indevidamente, contendo; e (iii) determinou a realização de oitivas e audiência; Considerando que a questão central que remanesce nos autos é a necessidade de verificar o cumprimento integral da determinação de ressarcimento do superfaturamento mencionado no subitem 1.8.2 e na parte final do subitem 1.8.3 do Acórdão 2388/2019-TCU-Plenário , tendo em vista que o Acórdão 3196/2020-TCU-Plenário considerou insuficiente a glosa realizada pelo contratante para reaver o valor que teria sido indevidamente pago no período de 10/1/2019 (data da ciência do Acórdão 3003/2018-TCU-Plenário ) até a celebração do 3o termo aditivo (em 31/1/2020), que realizou a adequação dos valores determinada, apontando saldo não devolvido de R$ 742.878,10; Considerando que as glosas já realizadas pelo Ministério da Saúde atendem às determinações mencionadas e ao mesmo tempo preservam o equilíbrio econômico-financeiro a que tem direito a contratada, tendo em vista os fatos apontados pela Selog, consubstanciados no pronunciamento de sua secretária (peça 265, itens 6-14); Considerando que tais fatos permitem concluir pela possibilidade de se considerar atendida a determinação de devolução de valores pela contratada, em especial porque entende-se que o plano de glosa implementado pelo Ministério da Saúde é acertado ao não adotar a redução, à metade, do valor do preço unitário do excedente de quantitativos executados anteriormente ao terceiro termo aditivo ao contrato, que reduziu a quantidade de equipamentos disponíveis, conforme razões expostas no pronunciamento da Selog de peça 265; Considerando que, no tocante à responsabilização dos gestores, não se mostra razoável a apenação dos responsáveis, tendo em vista: (i) todos os esforços despendidos pelos gestores do Ministério da Saúde no sentido de readequar os quantitativos das franquias por meio dos diversos termos aditivos celebrados, resultando no ajuste definitivo realizado por meio do terceiro termo aditivo; e (ii) os esforços voltados a devolução dos recursos, o que efetivamente ocorreu após a solução implementada no sentido de reaver os excessos de valores nos pagamentos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e V, alínea "a", 169, inciso V, 243 e 250, incisos I e II, e § 1o, todos do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com a proposta da unidade técnica especializada nos autos (peça 265), em considerar atendidas as medidas solicitadas no subitem 1.8.2. e parte final do subitem 1.8.3, que trata das glosas dos pagamentos realizados indevidamente, do Acórdão 2388/2019-TCU-Plenário ; acolher as razões de justificativas dos seguintes responsáveis ouvidos em audiência: Sr. Gregori Teixeira da Costa (CPF XXX.242.391-XX), Sra. Ana Luiza Ribeiro Guedes Bueno (CPF XXX.721.889-XX), Sr. Alexandre Pozza Urnau Silva (CPF XXX.659.291-XX) e Sr. Valderir Claudino de Souza (CPF XXX.039.551-XX); e em determinar o arquivamento do processo, uma vez sanadas as questões que o motivaram, restando assim cumprido o objetivo para o qual foi constituído, após encaminhar cópia da presente deliberação e da instrução da Selog (peças 263 e 265) ao Ministério da Saúde, à Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda. e aos mencionados responsáveis. 1. Processo TC- Processo 020.400/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 022.938/2017-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alexandre Pozza Urnau Silva (XXX.659.291-XX); Ana Luiza Ribeiro Guedes Bueno (XXX.721.889-XX); Gregori Teixeira da Costa (XXX.242.391-XX); Valderir Claudino de Souza (XXX.039.551-XX); Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda. (04.530.781/0001-87) 1.3. Interessado: Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda. (04.530.781/0001-87) 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.5. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: José Eduardo Coelho Branco Junqueira Ferraz (106810/OAB-RJ) e outros, representando Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda. ; Camille Vaz Hurtado (223.302/OAB-SP) e outros, representando Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.